Tribunal: TJPA
Processo: 0801338-82.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801338-82.2018.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: J. AYRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada com fundamento em instrumento particular de abertura de crédito, desacompanhado de assinatura do devedor. Juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para apresentação de documento hábil a comprovar a existência da obrigação. Inércia da parte autora e extinção do processo sem resolução de mérito com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato não assinado, acompanhado de extratos bancários e planilha de débito unilateral, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove de forma autônoma a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A juntada de minuta de contrato de abertura de crédito, desacompanhada de assinatura do devedor ou de qualquer manifestação inequívoca de vontade, não configura prova escrita idônea para fins de ajuizamento de ação monitória.

5. Extratos bancários e planilhas de débito, por serem documentos unilaterais produzidos pelo credor, não substituem o contrato válido nem demonstram, por si sós, a existência da relação jurídica alegada.

6. A Súmula 247 do STJ pressupõe a existência de contrato válido de abertura de crédito, sendo inaplicável quando inexistente documento assinado ou aceito pelo devedor.

7. A parte autora foi intimada a emendar a inicial, com expressa advertência sobre a necessidade de apresentar documentos comprobatórios da contratação, mas não atendeu à determinação judicial.

8. A extinção do processo, nesse contexto, não configura formalismo excessivo, mas sim a aplicação correta da norma processual que impõe ao autor o ônus de instruir adequadamente a sua petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247 (não aplicável ao caso concreto).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de
J. Ayres Materiais de Construção Ltda - ME
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, por ausência de documentos hábeis a demonstrar a responsabilidade do requerido
, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isto,
INDEFIRO A INICIAL
e extingo o processo sem resolução do mérito na forma arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas.

(...)”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que o recurso é tempestivo; (ii) que houve o ajuizamento de ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex nº 000.304.461), no valor de R$ 120.000,00; (iii) que a sentença é indevida, pois há documentos nos autos que comprovam o débito, inclusive o contrato eletrônico de crédito, extratos bancários e planilha de débito;
(iv) que, em se tratando de procedimento ordinário, a ausência do original do contrato não acarreta inépcia da inicial, por admitir ampla dilação probatória; (v) que o indeferimento da inicial fere os princípios da celeridade e cooperação processual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

2.

Razões recursais:

O apelo não merece provimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a legalidade da
sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que a parte autora deixou de atender à determinação judicial de emenda, consistente na juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, notadamente aqueles que comprovassem a relação jurídica entre as partes e a responsabilidade do requerido.

Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira ajuizou ação monitória fundada em
alegado contrato eletrônico de abertura de crédito
. No entanto,
não apresentou sequer cópia do instrumento contratual assinado
, limitando-se a juntar
minuta unilateral de contrato
, desacompanhada de qualquer anuência, assinatura ou aceite por parte do recorrido.

O juízo de origem, com acerto, determinou à parte autora a emenda da inicial (ID 100454285), concedendo-lhe oportunidade para
instruir a petição com documentos comprobatórios da responsabilidade dos requeridos
. Todavia, o apelante
não atendeu à determinação
, insistindo na tese de que a juntada de extratos bancários e planilha de débito seria suficiente para instruir a ação monitória.

Ocorre que, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, o que exige documentação que evidencie de forma clara e autônoma a existência do crédito. No caso concreto, a ausência de documento assinado pelo devedor ou prova de contratação efetiva do crédito alegado inviabiliza a utilização do procedimento monitório, cujo rito pressupõe evidência mínima da obrigação.

De fato, o documento intitulado Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex (Id. 28444403) é um formulário padrão, um instrumento apócrifo no que diz respeito à parte devedora. Ele não contém a assinatura do representante legal da empresa apelada, nem qualquer outra forma de manifestação de vontade que possa ser considerada válida, como uma assinatura digital certificada, um aceite eletrônico com registro de IP ou outro meio de comprovação de contratação não presencial.

A Súmula 247 do STJ
[1]
, invocada pelo apelante, não é aplicável ao caso em exame.

O enunciado prevê que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Ora, a premissa da súmula é a existência de um contrato válido, ou seja, um negócio bilateral juridicamente perfeito. Logo, um documento sem a assinatura da parte contra quem se opõe não pode ser considerado, o contrato, a que a súmula se refere. Trata-se portanto, de um documento de natureza unilateral.

Os extratos e a planilha de débito, por sua vez, embora demonstrem a ocorrência de movimentações financeiras, também são documentos produzidos unilateralmente pelo credor. Eles podem comprovar a liberação de valores, mas são insuficientes para, isoladamente, demonstrar que o devedor anuiu com os encargos, taxas, juros moratórios e demais cláusulas que fundamentam o valor final cobrado na ação.

Sem o instrumento contratual que estabelece as regras do negócio jurídico, não há como aferir a legitimidade do cálculo apresentado. Foi precisamente para sanar essa falha crucial que o magistrado de primeiro grau, de forma prudente, determinou a emenda da inicial, concedendo ao apelante a oportunidade de apresentar prova robusta da contratação.

Contudo, o banco optou por insistir na tese de que os documentos unilaterais seriam suficientes, e que o contrato original não seria necessário, deixando de cumprir a diligência.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, não representa formalismo excessivo, mas sim a correta aplicação da lei processual.

O autor tem o ônus de instruir sua petição com os documentos indispensáveis à prova do seu direito. Ao não fazê-lo, mesmo após advertido, assume o risco do indeferimento da inicial.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que a instrução probatória seria suficiente, tampouco é aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial invocado, o qual trata de ações ordinárias e não do rito monitório, que, como já dito, impõe requisitos específicos de admissibilidade.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença em todos os seus termos.

Considerando que não houve a fixação de honorários na origem, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
SÚMULA N. 247

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Belém, 10/02/2026